Tribunal: STF
Processo: ARE 1533035
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Incidência de juros de mora a partir da intimação para o pagamento da obrigação que não destoa do regime previsto no art. 100, CF, nada havendo a ser deliberado sobre o tema. Impugnação ofertada pela Fazenda Pública. Derrota objetiva que leva à condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Inaplicabilidade da isenção prevista no art. 85, § 7º, CPC. Tema Repetitivo 1190 STJ. Decisão mantida. RECURSODESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. O agravante argumenta que “trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios por parte da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual o Tribunal a quo determinou a incidência de juros moratórios desde a intimação para cumprimento da obrigação de pagar” (fl. 2, e-doc. 11).



    Assevera que “discutiu a matéria aqui tratada no recurso de agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça paulista enfrentou a questão” (fl. 4, e-doc. 11).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e pede “para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se a súmula vinculante 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 6, e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos os embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo Estado de São Paulo para, em sede de cumprimento de sentença, ‘determinar que a verba honorária em percentual sobre o valor da causa/condenação deve ser atualizado desde o ajuizamento da demanda, com o acréscimo dos juros moratórios apenas a partir da intimação para o pagamento da obrigação’ (fls. 138 dos autos originais), além do reembolso das custas processuais acrescidas apenas de correção monetária. (...)



    Nada há a ser deliberado sobre o pedido de incidência dos juros moratórios somente a partir do término do prazo de pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor.



    A decisão agravada, ao determinar o acréscimo de juros moratórios a partir da ‘intimação para pagamento da obrigação’, não destoa do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa desse julgado:



    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    Como se pode verificar, o Tribunal de origem, ao concluir por “determinar o acréscimo de juros moratórios a partir da ‘intimação para pagamento da obrigação’”, observou o entendimento firmado no Tema 96 da repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora